Tribunal: STF
Processo: HC 227693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yuri Ventura Martins de Araújo em favor de Matheus Augusto Barros Alcântara contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 819.147/ ES .



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Augusto Barros Alcantara em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5003943-38.2023.8.08.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e art. 2º, § 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013, termos em que denunciado.



     Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito; e está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.” (eDOC 9, p. 1- 2)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. ( eDOC 1, p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui ocupação lícita.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 28.4.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    Veja-se o teor do decreto de prisão preventiva:



    “Verificando os autos, constato que há prova da existência dos crimes imputados aos acusados e há indícios suficientes da autoria. 



    Verificando os autos, constato que também foi imputado aos denunciados a prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, 1º, da Lei 9.613/1998, 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013, 1º, inciso I, alínea "b", da Lei 9.455/1997 e 158, 81º, do Código Penal, sendo o crime de tráfico de substância entorpecentes um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas. 



    Analisando os autos, constato que existem fortes indícios de autoria dos crimes imputados na denúncia e a materialidade dos delitos encontra-se devidamente estampada nos autos, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar. 



    (...)



    O acusado Matheus Augusto, foi apontado como subordinado ao acusado Matheus Salomão, sendo o responsável por gerenciar os negócios ilícitos no Estado de Minas gerais, atuando no recebimento e distribuição de drogas e valores, sendo apontado também como "laranja" do grupo.” (eDOC 11, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na necessidade de interromper as atividades de associação criminosa estruturada, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 170.143 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente